Tribunal: TJSP
Processo: 0039365-16.1996.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO PARA QUE SE RECOLHA O PREPARO RECURSAL DA APELAÇÃO. AUSENTE PROVA EFICAZ DA ALEGADA INVIABILIDADE FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo interno não provido.